Tribunal: TJMT
Processo: 1002913-96.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002913-96.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL SANTIN VEDOVATTO - CPF: 012.156.211-59 (ADVOGADO), JOSEANE LOURO DE SOUZA - CPF: 030.315.811-56 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – PROCESSO SELETIVO - CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO – LEGALIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À CONCESSÃO DE LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal que, quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público, e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo. (STF, decisão monocrática, RE 854052, relator Ministro Marco Aurélio, DJe 4/8/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
Joseane Louro de Sousa
, contra decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança, impetrado em face da Prefeita Municipal de Pontal do Araguaia, onde o Juiz Singular indeferiu a liminar, em que se objetivava o restabelecimento da impetrante no cargo de Inspetora de Alunos.

Argumenta a agravante, em síntese, que foi contratada pelo Município de Pontal do Araguaia para exercer o cargo de Inspetora de Alunos, em caráter temporário, tendo por duração o período de 01/04/2016 à 20/12/2016. Contudo, aduz que teve seu contrato rescindido, unilateralmente, em 04/10/2016, durante o período eleitoral, em afronta à vedação contida no artigo 73, V, da Lei no 9.504/97 e, ainda, em clara violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Com estes e outros argumentos, destaca presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a fim de que seja restabelecida ao cargo de Inspetora de Alunos do Município de Pontal do Araguaia. (ID 216639).

A liminar foi indeferida (ID 310215).

Decorreu o prazo legal, sem que o agravado apresentasse contrarrazões (ID 620071).

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifesta no feito alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público (ID 640912).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
JOSEANE LOURO DE SOUZA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra ato tido como coator da Prefeita Municipal de Pontal do Araguaia, indeferiu a medida liminar que autorizaria a agravante a restabelecer-se no cargo de Inspetora de Alunos.

A agravante alega ter sido aprovada dentro do número de vagas previsto no Edital do processo seletivo simplificado, promovido pela prefeitura municipal de Pontal do Araguaia –MT, tendo a Administração lhe contratado para exercer o cargo/função de Inspetora de Alunos, a partir de 01/04/2016, com vigência por prazo determinado até 20/12/2016.

Não obstante a previsão de duração do contrato, a autoridade agravada, já no mês de outubro, notificou a agravante acerca da rescisão do contrato. Ato este que a agravante, visa anular.

Pois bem. Razão não lhe assiste
.

A agravante pretende a reintegração no cargo de Inspetora de Alunos em razão de demissão datada de 04/10/2016, que ao seu ver foi injustificada, após o período de contratação de 01/04/2016 a 20/12/2016, sob o argumento de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Registro que não passa despercebido o fato de que este Tribunal de Justiça, em outras oportunidades, manteve o entendimento de que o servidor contratado temporariamente, que exerceu suas atividades por longo período, e foi demitido sem as garantias do contraditório e da ampla defesa, deveria ser reintegrado ao cargo, em respeito aos aludidos princípios.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 858870/MT, que trata da mesma questão ora analisada, concluiu pela impossibilidade da reintegração.

Nesse sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO SUCESSIVA. DIREITO À ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES
. RECURSO PROVIDO.
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão que possui a seguinte ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE POR VÁRIOS ANOS CONSECUTIVOS – RESCISÃO CONTRATUAL – INADMISSIBILIDADE – CONVALIDAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL POR INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1. No caso concreto, o rompimento, por ato da Administração Pública, do contrato temporário exercido por longos e consecutivos anos pelo servidor público implica ofensa aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. 2. Ainda que desobediente ao princípio do concurso público, não pode o servidor público ser penalizado pela inércia da Administração, que embora ciente da situação irregular existente em seu quadro de pessoal, não adotou qualquer providência para normalizá-la dentro de razoável lapso temporal (supressio), ao contrário, optou por sucessivas renovações, ou, mais sério, a prorrogação tácita do contrato de trabalho, infundindo no servidor o sentimento de que tal situação estava albergada na legalidade (surrectio). 3. Inolvidável, ademais, que ‘diante da primazia da segurança jurídica nas relações de Direito Público, em contraste com a aplicação pura e simples do princípio da legalidade, é salutar que se assegure a manutenção de situações jurídicas colmatadas ex ope temporis, ainda que o ato administrativo tenha nascido de forma irregular.’
(STJ-5a T. – RMS 29970/PA,Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 17-03-2011, DJe 28-03-2011).”

Nas razões do apelo extremo sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação aos artigos 37, I, II e IX, e 41, caput, da Constituição Federal e ao art. 19 do ADCT. Alega, em síntese, que por ter sido contratado após a atual Constituição, não faz jus o recorrido à estabilização nos termos do art. 19 do ADCT
. É o relatório. DECIDO.
O recurso merece provimento. Não é desconhecida a iterativa jurisprudência desta Suprema Corte que assevera a obrigatoriedade do concurso público, sendo absolutamente excepcionais as hipóteses que fogem a essa regra, devidamente previstas no texto constitucional.
A esse respeito, confira-se o que decidiu este Tribunal, em julgamento de repercussão geral, quando analisou norma municipal que alargava a excepcionalidade das contratações temporárias: “Recurso

extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema no 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, ‘à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos’. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF).
As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração
. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade,proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei no 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.” (RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 31/10/2014)
Ademais, em não se tratando de servidor contratado anteriormente à atual Constituição, não há que se falar na aplicação no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Nesse sentido: “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7o da Lei Complementar no 100/2007 do Estado de Minas Gerais. (...)
A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI no 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE no 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI no 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE no 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.
(...) 5. Ação direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1/7/2014)
Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, para denegar a segurança pleiteada
. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula no 512/STF). Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2015. Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente. (STF - RE: 858870 MT , Relator: Min. Luiz Fux, data de julgamento: 11/02/2015, data de publicação: DJe-031 DIVULG 13/02/2015 PUBLIC 18/02/2015). (Destaquei).

À propósito:

“
CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – CESSAÇÃO DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE
– RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1.
Eis a síntese do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (folha 218
): MANDADO DE SEGURANÇA – EXONERAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO – CONTRATO PRECÁRIO – PRORROGAÇÃO POR LONGO TEMPO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – COLISÃO DE PRINCÍPIOS JURÍDICOS – PONDERAÇÃO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – BOA-FÉ – TEORIA DO FATO CONSUMADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERMANÊNCIA NO SERVIÇO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
Nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, em regra, o ingresso no serviço público está condicionado à prévia aprovação em concurso público. A contratação temporária prevista no inciso IX do art. 37 da CF, possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência. Entretanto, em situações excepcionais, ocorrendo colisão de princípios constitucionais, por meio da técnica de ponderação, é possível reduzir a aplicação do princípio da legalidade em favor da promoção dos princípios da segurança jurídica e dignidade da pessoa humana. No caso, tendo decorrido longos anos de prestação de serviço pautado em um contrato temporário, faz-se necessária a aplicação da teoria do fato consumado, impedindo que a Administração anule o ato e exonere o servidor que, de boa-fé, tem legítima confiança na relação jurídica já consolidada. 2. A decisão recorrida está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. Confiram com as seguintes ementas:
SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – CESSAÇÃO DO VÍNCULO.
Tratando-se de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que, à época da entrada em vigor da Carta de 1988, não contava com cinco anos de prestação de serviços, descabe cogitar de ilegalidade na ruptura do vínculo. (Recurso Extraordinário no 223.380/MG, relatado na Segunda Turma pelo ministro Marco Aurélio em 28 de novembro de 2000) Reintegração em cargo público. Ausência de concurso público. Inaplicabilidade do art. 19 do ADCT/88. À luz do art. 97, § 1o, da Emenda Constitucional 1/69, é válida a exoneração de quem passou a ocupar cargo público, em primeira investidura, sem a prévia submissão a concurso público. No caso, evidentemente, não se pode falar de cargo de natureza especial – condição que autorizaria, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a nomeação sem o prévio concurso. A estabilidade do art. 19 do ADCT é manifestamente inaplicável. Não é possível elastecer o requisito temporal ali fixado em aplicação “teleológica”, entendendo-se que, caso não tivessem sido exonerados, teria havido continuidade na prestação de serviços. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, apenas para reajustar, em apreciação equitativa, a verba devida a título de honorários de advogado pelos ora agravantes. (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 199.649/SC, relatado na Segunda Turma pelo ministro Joaquim Barbosa em 14 de setembro de 2010)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 28 E PARÁGRAFOS DO ADCT DA CARTA DE MINAS GERAIS. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT DA CARTA FEDERAL.
1. A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da Carta Federal, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. 2. A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT Federal. Precedentes: ADI 498, rei. Min. Carlos Velloso

(DJ de 09/08/1996) e ADI 208, rei. Min. Moreira Alves (DJ de 19/12/2002)
,
entre outros. 3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente. (Ação Direta de Inconstitucionalidade 100/MG, relatada no Pleno pela ministra Ellen Gracie em 9 de setembro de 2004) 3. Diante da sedimentação do entendimento, consigno o enquadramento do extraordinário no permissivo da alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, e o provejo para, reformando o acórdão impugnado, denegar a segurança. 4. Publiquem. Brasília, 29 de junho de 2015. Ministro MARCO AURÉLIO Relator
(RE 854052, Relator(a): Min. Marco Aurélio, julgado em 29/06/2015, publicado em DJe-152 DIVULG 03/08/2015 PUBLIC 04/08/2015). (Destaquei).

Seguindo a orientação da Suprema Corte, este Sodalício decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE PELO PODER JUDICIÁRIO – DEMISSÃO - ATO 007/2011-CRH – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE - PRECEDENTE DO STF – REQUISITOS DO ARTIGO 273, CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO SINGULAR CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1
–
Este E. Sodalício possuía o entendimento no sentido de ser necessária a instauração de processo administrativo, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, antes de proceder à rescisão dos contratos temporários celebrados há muitos anos e reiteradamente prorrogados no tempo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. 2 – No entanto, o Supremo Tribunal Federal em caso análogo e específico deste Estado de Mato Grosso ratificou o entendimento no sentido

de que a norma que prevê a estabilidade para os servidores não concursados apenas beneficia aqueles que, em 05/10/1988, data da promulgação da Constituição da República, contassem, no mínimo, com cinco anos ininterruptos de serviço público.

(RE n° 858870, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/02/15). (AI 9454/2015, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Terceira Câmara Cível, julgado em 16/06/2015, publicado no DJE 26/06/2015).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO — SERVIDOR CONTRATADO POR MAIS DE NOVE (9) ANOS, APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 — ESTABILIDADE — NÃO CONFIGURAÇÃO — RESCISÃO DO CONTRATO — POSSIBILIDADE
.
É entendimento do Supremo Tribunal Federal que quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo. (STF, decisão monocrática, RE 854052, relator Ministro Marco Aurélio, DJe 4/8/2015).

Recurso provido. (AI 113035/2014, DES. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 24/11/2015, publicado no DJE 03/12/2015).

Dessa forma, ante os julgados acima transcritos, verifica-se que não ficou demonstrado o
periculum in mora e o fumus boni iuris,
requisitos indispensáveis para a obtenção de providência de natureza liminar.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019